Tribunal: TJDFT
Processo: 0713918-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713918-29.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WELINTON JULIO DA SILVA SOUZA PACIENTE: VALDORI DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado constituído, Dr. WELINTON JULIO DA SILVA SOUZA, inscrito na OAB/DF no 45.583, em favor de VALDORI DE SOUZA, preso desde 9/12/2020, em razão da suposta prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, c/c art. 29 do CP). Aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, que mantém a prisão preventiva, mesmo após decorridos cinco meses do cumprimento do mandado e sem proceder à revisão determinada pelo parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (fls. 4/19). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, sendo a prisão resultado de perseguição dos agentes policiais da CORPATRI, notadamente porque no cumprimento de mandado de busca e apreensão, nada de ilícito foi encontrado em poder do réu ou em sua oficina mecânica. Narra que apresentou diversos pedidos de revogação da prisão preventiva, argumentando que o paciente tem residência fixa e trabalho lícito, de modo que faz jus à liberdade, porém todos indeferidos pelo d. Juízo impetrado. Aduz que sua oficina mecânica está fechada, motivo pelo qual sua família está passando necessidades. Sustenta que a prisão, no caso, configura cumprimento antecipado de pena e por isso não pode prevalecer. Diante dos argumentos expostos, pede a concessão liminar da ordem, pela qual o paciente seja imediatamente colocado em liberdade. Em alternativo, pede que sejam requisitadas informações, devendo o d. Juízo coator enviar cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, que não acostou em razão de possível sigilo, com a consequente concessão da ordem. Por fim, ainda subsidiariamente, pede que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. Verifica-se nos autos que a d. Autoridade Policial à frente da CORPATRI – Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais, representou pela prisão preventiva, busca domiciliar e acesso a aparelhos celulares de diversas pessoas investigadas em razão de supostamente comporem grupo criminoso especializado em roubo, adulteração de sinal identificador de veículo para posterior revenda (fls. 116/124). Ao que se tem dos autos o pedido foi deferido, segundo se pode aferir do mandado de prisão cuja cópia está acostada à fl. 94 dos autos. Ocorre que, segundo o impetrante, não foi possível acostar a decisão que primeiramente decretou a prisão preventiva, diante de suposto sigilo. De fato, em consulta ao andamento da ação penal no 0705947-73, não é possível acessar a referida decisão. Ao receber a denúncia, o d. Juízo assim se manifestou acerca do pedido e revogação da prisão: “No que tange ao pleito de revogação da prisão preventiva do denunciado Valdori de Souza, a denúncia recebida neste ato descreveu minuciosamente a sua participação no delito, além de estar lastreada em provas que demonstram o seu envolvimento no crime. Apenas a alegação de que ele não teria participação nos fatos narrados e seria alvo de perseguição policial não é suficiente para afastar os fundamentos da decisão que determinou a medida extrema. Diante disso, não foram trazidos novos elementos aptos ao afastamento da prisão preventiva, o que não impede futura análise do cabimento de sua manutenção.” (fls. 21/22) No exame de novo pedido da Defesa, apresentado quando da resposta à acusação, a autoridade impetrada assim decidiu: “Não vislumbro, por ora, fundamento para revogação da prisão preventiva, haja vista que não houve mudança na situação fática ou jurídica do acusado, mantendo-se presentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, notadamente a garantia da ordem pública. Isso porque o denunciado responde, em tese, por uma suposta organização criminosa especializada em roubos de veículos, receptações e adulterações de sinais identificadores dos carros, produtos de crimes, tendo cada um dos supostos membros do grupo uma função predefinida, o que abala a ordem pública e coletividade, necessitando, portanto, de intervenção do poder público para fazer cessar estas práticas ilícitas da suposta facção criminosa, que atuaria de forma habitual e permanente.” (fls. 24/25). Nada obstante a ausência da decisão primeva, que decretou a prisão preventiva, verifica-se pelos demais documentos acostados com a inicial do writ, a presença do fumus comissi delicti, mediante o recebimento da denúncia em 4/1/2021 pela suposta prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 c/c art. 29 do CP). O periculum libertatis está evidenciado pela recalcitrância do paciente no cometimento de ilícitos penais. Embora não tenha sido acostada a folha de antecedentes penais do réu, considerando a informação da inicial de que o paciente em tese, seria perseguido pelos policiais em razão de seu histórico criminal, foi realizada consulta ao sistema de andamentos processuais, a partir da qual se afere que o paciente ostenta condenações transitadas em julgado pelos crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, furto e associação criminosa. A reiteração delitiva comprovada, determina a segregação cautelar para garantia da ordem pública, um dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: 8. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 9. A prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consta dos autos, o paciente, além de ser multirreincidente e responder a outros processos por crimes patrimoniais, foi preso em flagrante enquanto cumpria pena pela prática do mesmo delito. (HC 589.834/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020) 1. Válida é a prisão preventiva quando apresentada fundamentação idônea no decreto, consubstanciada na reiteração delitiva, pois o paciente é reincidente específico, tem longo envolvimento com crimes contra o patrimônio que já se estende por quinze anos, tendo praticado o novo crime em cumprimento de pena em meio aberto, o que revela sua real periculosidade. (AgRg no HC 582.596/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020) 1. A decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva. 2. Na espécie, o autuado registra condenação com trânsito em julgado, o que evidencia periculosidade latente apta a respaldar a prognose de reiteração delitiva que embasou o juízo de necessidade da custódia cautelar. (Acórdão 1336631, 07106644820218070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no PJe: 7/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e autoriza a prisão, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, que deverá encaminhar cópia da decisão que decretou a prisão preventiva e demais medidas cautelares. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-, 11 de maio de 2021 17:46:13. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora